Tribunal: TJSP
Processo: 0014028-55.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário sem registro de qualquer falta disciplinar. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata do delito já foram considerados

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta bom comportamento carcerário sem registro de qualquer falta disciplinar. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata do delito já foram considerados na cominação em abstrato e na concretização da pena pelo juiz do conhecimento e isoladamente não são fundamentos idôneos para justificar a excepcional realização de exame criminológico. Constatada a inidoneidade de parte da decisão recorrida, mostra-se imperiosa a declaração da nulidade desta parte, nos termos do art. 93, IX, da CF.
Agravo provido parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida, afastando-se a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir como justificativas à realização do exame criminológico, devendo o r. Juízo a quo proferir nova decisão, afastado tal fundamento.